Tribunal: TJDFT
Processo: 0715916-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MATEIRIAIS. SUPOSTOS VÍCIO CONSTRUTIVO. DECADÊNCIA. NÃO VERIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 618 do CC dispõe que, nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo.
2. O parágrafo único do reportado dispositivo legal complementa que “decairá do direito assegurado neste artigo o dono da obra que não propuser a ação contra o empreiteiro, nos cento e oitenta dias seguintes ao aparecimento do vício ou defeito”.
3. Diversamente do agitado nas r. razões recursais, o prazo decadencial previsto no art. 618, parágrafo único, do CC, ao remeter à garantia da obra prevista no caput, tem aplicação às hipóteses de resolução do contrato de empreitada ou de abatimento do preço, ou seja, situações estas sensivelmente distintas daquela tratada nos autos de origem, na qual a sociedade empresária agravada pugna pela indenização por danos materiais decorrentes de supostos vícios construtivos na construção de linhas de transmissão, a qual se submete ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC. Precedentes deste e. Tribunal e do c. STJ.
4. Recurso conhecido e desprovido.